Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese de cumprimento provisório de sentença referente à verba honorária e multa por litigância de má-fé deve-se incluir a credora da multa no polo ativo da demanda.
2. A inclusão de mais uma parte no polo ativo da demanda vai ao encontro do anseio da parte devedora, ora agravante, que apontou a impossibilidade de ser cobrada por quem não é credor da multa por litigância de má-fé.
3. Agravo de Instrumento desprovido.